Tribunal: STF
Processo: HC 73919
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: REVISÃO CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não se enquadrando a pretensão revisional do paciente em
qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, houve-se com acerto o acórdão impugnado, ao indeferir a
Revisão.
2.      Por outro lado, não é o "Habeas Corpus" instrumento
processual adequado para provocar o reexame dos elementos de prova
em que se basearam a condenação criminal e o indeferimento da
Revisão.
3.      "H.C." indeferido.